Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-51.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SAÚDE. Idosa portadora de leucemia linfocítica crônica. Ação julgada procedente para condenar a Fazenda do Estado a lhe fornecer o medicamento descrito na inicial. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS.

Ementa:
SAÚDE. Idosa portadora de leucemia linfocítica crônica. Ação julgada procedente para condenar a Fazenda do Estado a lhe fornecer o medicamento descrito na inicial. Pedido que tem amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Verba arbitrada sobre valor da causa elevado que, se adotado, implicaria arbitramento de montante desproporcional às características da demanda. Necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, que assegura o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso concreto. Recurso voluntário da Fazenda do Estado provido e recurso oficial provido em parte para reduzir os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000314-51.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ALZIRA NEGRI ROSSANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso oficial, considerado interposto, e deram provimento ao
recurso voluntário da Fazenda do . V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-51.2019.8.26.0619 -Voto no 113-20 JV
2
VOTO No 113/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1000314-51.2019.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA 2a VARA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ALZIRA NEGRI ROSSANO
JUÍZA: TAIANA HORTA DE PÁDUA PRADO
SAÚDE. Idosa portadora de leucemia linfocítica crônica. Ação
julgada procedente para condenar a Fazenda do Estado a lhe
fornecer o medicamento descrito na inicial. Pedido que tem
amparo no artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade
comprovada nos autos e não impugnada de forma fundada pela ré.
Inexistência de infração às normas e princípios que informam a
Administração
e,
em
especial,
o
SUS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Verba arbitrada sobre valor da causa elevado
que,
se
adotado,
implicaria
arbitramento
de
montante
desproporcional às características da demanda. Necessidade de
fixação da verba honorária por apreciação equitativa, que assegura
o arbitramento de montante razoável às peculiaridades do caso
concreto. Recurso voluntário da Fazenda do Estado provido e
recurso oficial provido em parte para reduzir os honorários
advocatícios.
A r. sentença de fls. 72/84 julgou procedente a ação ajuizada por
idosa portadora de leucemia linfocítica crônica (CID C91-1) para condenar a
Fazenda do Estado de São Paulo a lhe fornecer o medicamento pleiteado na inicial
(Imbruvica 140 mg).
A Fazenda do Estado apelou (fls. 103/108). Alega que, vencida a
Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa,
nos termos do §8o do art. 85 do CPC. Pede o provimento do recurso para que seja
reduzido o valor dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e não respondido (fls. 114).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-51.2019.8.26.0619 -Voto no 113-20 JV
3
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do art.
496, I, do CPC, uma vez que nem a condenação nem o proveito econômico obtido
têm valor certo, por isso inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, III, do CPC.
Cumpre de início consignar que se trata de ação ajuizada em
26.01.2019, após o julgamento do Recurso Especial no 1.657.156, cujos efeitos
foram modulados pelo Superior Tribunal de Justiça de modo que “os critérios e
requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem
distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (04.05.2018). Por essas
razões, os critérios estabelecidos naquele precedente são aplicáveis ao julgamento
do presente recurso.
Os referidos requisitos estão presentes no caso em tela. A
necessidade do medicamento foi provada pelos relatórios e prescrição médicos de
fls. 14/19, firmados por médico da rede pública de saúde e que não foram objeto de
impugnação fundada nos autos. Os mencionados relatórios atestam que a autora
“iniciou tratamento com clorambicil (disponível na rede pública) há 3 meses, sem
resposta satisfatória no hemograma, com discreto aumento do número de linfócitos
em relação ao início do tratamento e discreta acentuação da plaquetopenia” (fl.
14). Asseveram, ainda, que, em decorrência da idade avançada da autora (75 anos,
cf. fl. 11), “há limitação de uso de outras opções terapêuticas disponíveis na rede
pública” (fl. 14), cujo uso é contraindicado em idosos (fl. 18); e que “sem a
medicação a doença está em progressão, com risco infeccioso, com risco de
progressão para estágio mais avançado e risco de morte” (fl. 18).
Provado, pois, diante de tais circunstâncias, que a autora necessita
do medicamento pleiteado, a procedência da ação era mesmo de rigor. Os relatórios
médicos apresentados estão bem fundamentados e demonstram que a alternativa
terapêutica fornecida pelo SUS não é adequada diante das particularidades do caso
da autora. Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da isonomia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-51.2019.8.26.0619 -Voto no 113-20 JV
4
princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2o) ou as normas que versam sobre o
sistema público de saúde e orçamento. Trata-se apenas de garantir o cumprimento
do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse modo, o risco de
dano irreparável à saúde da autora, que, evidentemente, não pode ser preterida pelo
simples fato de não se tratar de medicamento padronizado para fornecimento pelo
SUS.
Por outro lado, a sua hipossuficiência econômica está bem
demonstrada pelo documento de fl. 25, que evidencia que a autora, pessoa idosa,
percebe proventos de aposentadoria de cerca de R$ 620,00, que não lhe permitem
arcar com o elevado custo do medicamento.
Por fim, é incontroverso que o medicamento em questão possui
registro na Anvisa, já que a Fazenda do Estado nem sequer alegou o contrário.
Quanto aos honorários advocatícios, observo que, se mantido o
cálculo sobre o valor atualizado da causa, o montante devido ao patrono da autora
seria de R$ 4.932,10. Não obstante a dedicação e qualidade do trabalho por ele
desenvolvido, tal valor não se mostra condizente com o grau de complexidade da
demanda, que versa sobre matéria conhecida nos tribunais.
Na verdade, o arbitramento da verba honorária no patamar acima se
afastaria dos parâmetros estabelecidos no §2o do artigo 85 do CPC, em especial o
que preconizam seus incisos III (“a natureza e a importância da causa”) e IV (“o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”).
Assim como ocorre quando o valor da causa (ou proveito
econômico obtido) é muito baixo (art. 85, §8o do CPC), entendo que, no presente
caso, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, de
maneira a evitar o arbitramento de montante desproporcional às características da
demanda. A apreciação equitativa tem igual resultado em ambas as hipóteses, qual
seja, assegurar o arbitramento razoável e proporcional às peculiaridades do caso
concreto, afastando-se o risco de arbitramento em valor irrisório, ou excessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-51.2019.8.26.0619 -Voto no 113-20 JV
5
De acordo com esse entendimento, vale transcrever as
considerações expendidas pelo Des. Vicente de Abreu Amadei:
Aplicando-se, então, o art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do NCPC, e considerando o
valor não corrigido da execução em R$ 179.380.234,45, equivalente a
191.441,01 salários mínimos atuais (o valor do salário mínimo atual é
de R$ 937,00), a verba honorária assim calculada considerando o
percentual fixado em sentença de 15% (quinze por cento) resulta no
montante de R$ 26.907.035,16. Esse, então, seria o valor da verba
honorária.
Ocorre, entretanto, que, de fato, para o presente caso, simples embargos
à execução fiscal no qual não houve relevante debate jurídico e
exaustivo trabalho de advogado, nada obstante o expressivo valor
tributário exigido, há, em verdade, grande desproporção naquele valor
de verba honorária em relação ao trabalho, tempo e natureza do
processo, a justificar, por critério de interpretação isonômica, a fixação
da verba honorária por equidade e afinal, se no valor irrisório
justificaria
a
equidade,
no
valor
excessivo,
extremamente
desproporcional à causa e ao trabalho realizado, também, por igualdade
de trabalho, justifica a mesma fixação por equidade.
Assim, considerando todos os elementos e critérios legais de fixação da
verba honorária (especialmente os do § 2o do art. 85 do novo CPC),
justificada, por equidade, reduzir a verba honorária (atento também ao
valor da execução), mas fixando-a em R$ 12.000,00 (doze mil reais), que
também atende com justiça, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
(Apelação no 1003322-59.2016.8.26.0322, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Vicente de Abreu Amadei, j. 04.04.2017)
Também nesse sentido os seguintes precedentes deste Tribunal:
Ação de obrigação de fazer movida por pessoa portadora de "Mieloma
Múltiplo (CID 10 C 90.0)", objetivando o recebimento do medicamento
"Bortezomibe 3,5mg" (nome comercial "Velcade®"). (...)
Recurso oficial, considerado interposto, provido em parte para limitar o
valor acumulado da multa diária ao necessário à aquisição do
medicamento postulado. Recurso da Fazenda Estadual buscando a
alteração dos critérios de fixação dos honorários. Hipótese em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-51.2019.8.26.0619 -Voto no 113-20 JV
6
sistemática do inciso III do § 4o do art. 85 do CPC implica violação à
razoabilidade e à proporcionalidade. Verba honorária, fixada em
percentual incidente sobre o valor atualizado da causa, que acarreta
enriquecimento indevido do vencedor e gravame excessivo ao vencido.
Aplicação por extensão dos critérios previstos no § 8o do art. 85 do CPC
(arbitramento por apreciação equitativa). Recurso voluntário provido
para reduzir a verba honorária.
(Apelação no 1014006-82.2015.8.26.0482, Rel. Aroldo Viotti; 11a
Câmara de Direito Público; j. 07/02/2017).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO

SUSTAÇÃO
E
CANCELAMENTO PROTESTO CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
LEGITIMIDADE

SUCUMBÊNCIA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Pretensão à sustação e cancelamento de protesto. Constitucionalidade
e legitimidade do protesto de certidão de dívida ativa reconhecido pelo
STF em julgamento com efeitos vinculantes e erga omnes. 2. Assim como
é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor exorbitante da
causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido
no processo. Pedido improcedente. Honorários advocatícios compatíveis
com o trabalho desenvolvido. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(Ap. no 1009646-45.2016.8.26.0361, 9a Câmara de Direito Público, Rel.
Décio Notarangeli, j. 8.3.2017).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Condenação em exceção de pré-
executividade que pôs termo à execução fiscal
Cabimento

Precedentes desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Montante, contudo, que não se mostra razoável
Necessidade de
redução do montante arbitrado a título de honorários advocatícios para
o valor de R$ 2.000,00 Dado parcial provimento ao recurso. Reexame
necessário parcialmente acolhido.
(Apelação no 0203018-52.2013.8.26.0014, Rel. Rubens Rihl; 1a Câmara
de Direito Público; j. 18/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-51.2019.8.26.0619 -Voto no 113-20 JV
7
Essas as razões pelas quais os honorários advocatícios devem ser
arbitrados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende
satisfatoriamente aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso oficial, que
considero interposto, e dou provimento ao recurso voluntário da Fazenda do Estado
para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR